Tribunal: STF
Processo: AI 358529
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
        - Embargos de declaração que, por ser interpostos contra
decisão monocrática, são conhecidos como agravo regimental.
        - Ainda quando a questão constitucional surja,
implicitamente, no acórdão recorrido, é mister, segundo firme
jurisprudência deste Tribunal, que seja ela suscitada em embargos de
declaração para permitir que o Tribunal "a quo" sobre ela se
manifeste.  Não sendo interpostos esses embargos de declaração, não
se tem como prequestionada a questão constitucional.
       - Observe-se, ademais, que o despacho agravado, além de
estar amparado nessa falta de prequestionamento, se apóia em outro
fundamento: a ausência de ataque, pela petição de agravo de
instrumento, da intempestividade do recurso extraordinário e da
própria falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo 5º,
LV, da Constituição.
       Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental,
a que, porém, se nega provimento.